Tribunal: TJDFT
Processo: 0035766-69.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0035766-69.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP APELADO: ENILSON CORREIA CHAVES, LUIZA PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO DA SILVA SOUSA, EDMAR VIEIRA DA COSTA, JOSÉ GENALDO DA SILVA, JULIMAR DE TAL, JORGE DE TAL, VANUSA BRITO SANTANA, IDELFONSO DE TAL, FRANCISCO DOS SANTOS MOURA, MARIA ROSEANE BEZERRA DE LIMA, JOSE CARLOS, NEUZA BATISTA DE CARVALHO, RAIMUNDO NONATO VERAS DOS SANTOS, SAUL DANTAS DE AMORIM, TERESINHA DANTAS DE AMORIM, ROSANGELA DA SILVA FARIAS, DEMÓCRITO PEREIRA DOS SANTOS, TEODORO BARBOSA SOARES, ADILOM INACIO DOS SANTOS, FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA, CARLOS ROBERTO PINTO DE MELO, JOSE TADEU BRAGA LOPES, MOACIR MOREIRA DOS SANTOS, MARIA CAMARGO CAIXETA, ALAÍDE DE TAL, ALMIR EVANGELISTA DE SOUZA, VICENTE JOAQUIM DA SILVA, MARTA MACHADO DE GUIMARÃES, DORVALINA OLIVEIRA CARVALHO, ALEONDAS JOSE DA GUARDA, BERNADETE PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE NETO RODRIGUES DO NASCIMENTO, IVANI MARIANA NEVES ELIAS, FABIO MARTINS DE SOUSA, LUCIO MENDONÇA DE OLIVEIRA, RUI DOMINGOS DA SILVA, WESLEY AMANCIO DA SILVA, ANA MARIA PETERS SOARES, MARIA DE LOURDES PEREIRA DO CARMOS, CLEMILDA DE SOUSA SILVA, SILOMAR DE TAL, JOSÉ GONÇALVES, ERIENE DE TAL, GERALDO AQUINO SANTOS, ROGERIO DIAS GOMES, OSVALDINO DA SILVA, EMANUELLE PEREIRA DANTAS GUIMARAES, FRANCISCA DE TAL, CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA SOUTO, PIERRE DE TAL, NELSON DE TAL, CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS, JASON SOARES MASCARANHAS, GERALDO LEITE DOS SANTOS, PAULA CRISTINE GAMA FILHO, ARAIDES ROSA BRAGA, ISRAEL GUIMARAES LIMA, REGINA LUCIA DA SILVA, ANDREIA AMARAL ANDRADE, DOMINGOS AMANCIO DA SILVA, ELIENE PEREIRA DOS SANTOS, ERNESTO LOPES DA SILVA, SILOMAR SOUSA DE OLIVEIRA, DELFONSO JOSE DE ALMEIDA, JOSE GONCALVES DE PAULO, ARAIDES ROSA BRAGA, FRANCISCA JOSEFA DE JESUS, WESLEY AMANCIO DA SILVA, EDIMAR VIEIRA DA COSTA, JOSE GENALDO DA SILVA, LUCIO MENDONCA DE OLIVEIRA DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso IX do CPC/2015. Redistribua-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador